Tribunal: TJDFT
Processo: 0745800-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDÍCIO DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). BUSCA DE SALDO DE FGTS E PIS/PASEP. MEDIDA INEFICAZ. FUNCIONALIDADE DO SISBAJUD. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão interlocutória, que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de informações sobre eventual saldo dos executados a título de FGTS e PIS/PASEP. O agravante sustenta que a medida visa apenas conhecer a real situação financeira dos executados e auxiliar na verificação de indícios de ocultação patrimonial, sem violar a impenhorabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para consulta de saldos de FGTS e PIS/PASEP dos executados, ponderando: (i) se a impenhorabilidade legal desses valores torna ineficaz a expedição do ofício, e (ii) se a obtenção de tais informações seria imprescindível para a efetividade da execução ou para apurar indícios de ocultação patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e ao Programa de Integração Social (PIS/PASEP) são, via de regra, impenhoráveis, conforme o art. 833, IV, do CPC, e o art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90.
4. A impenhorabilidade de tais verbas somente é mitigada em casos excepcionais, como na execução de dívidas de natureza alimentar, situação que não se aplica ao caso dos autos, que trata de dívida oriunda de instrumento particular de confissão de dívida.
5. Na espécie, a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de informações sobre saldos de FGTS e PIS não se revela útil na medida em que a consulta ao Sisbajud já comporta a aferição dos referidos extratos, sobretudo quando se constata que a pesquisa de ativos no referido sistema (realizada em fevereiro/24) não retornou qualquer informação sobre saldo de PIS/PASEP, reforçando a ineficácia da medida e a ausência de indício mínimo de ocultação patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. As contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e ao Programa de Integração Social (PIS/PASEP) são, em regra, impenhoráveis”. “2. É ineficaz a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para a obtenção de informações sobre saldo de FGTS e PIS/PASEP quando constatada a disponibilização de consulta a tais extratos pelo sistema Sisbajud.”
-------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; Lei no 8.036/90, art. 2o, § 2o, e art. 9o, § 2o; Lei Complementar no 26/75, art. 4o,,. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1824907, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, j. 28/02/2024; TJDFT, Acórdão 1411090, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 24/03/2022.